Tribunal: STF
Processo: RE 95475
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS
PROCEDIMENTOS SUMARISSIMOS (REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, ARTIGO 308, V, DA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 3, DE
1975).
AGRAVO REGIMENTAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.